Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Tarifa de registro de contrato. Tema 958 do stj. Ausência de comprovação do registro em autarquia de trânsito. Devolução devida. Prescrição afastada. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 322,00 ao autor, em razão da cobrança de tarifa referente ao "Registro de Contrato". A instituição financeira alegou prescrição, falta de interesse processual e a regularidade da cobrança da tarifa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição do direito de ação; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento das vias extrajudiciais impede o julgamento da ação; (iii) determinar se é devida a devolução da tarifa de registro de contrato, diante da ausência de comprovação do efetivo registro no órgão competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lide decorrente de relação de trato sucessivo tem seu marco inicial de fluência do prazo prescricional renovado a cada desconto mensal ou pagamento realizado pelo consumidor. Observo que a última parcela do financiamento venceu em 29/12/2020 (ID 65219183), data que deve ser considerada como o termo inicial do prazo prescricional. Diante da interposição da ação em 19/07/2024 não se verifica a ocorrência de prescrição. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
4. O não esgotamento das vias extrajudiciais não constitui obstáculo para o ajuizamento ou julgamento da ação, uma vez que o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
5. De acordo com o previsto no art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958).
7. O recorrente deixou de demonstrar nos autos o efetivo registro do contrato no órgão de trânsito a legitimar a cobrança dos valores imputados ao consumidor. Observo que em seu recurso não há qualquer impugnação específica quanto à ausência de comprovação do registro do contrato, limitando-se o recorrente a defender a regularidade da cobrança tão somente em razão de a quantia constar expressamente no contrato de financiamento e haver ciência do consumidor.
8. A ausência de impugnação específica na contestação e no recurso inominado quanto à falta de comprovação do registro do contrato reforça a manutenção da sentença que determinou a devolução da quantia cobrada a este título.
IV. DISPOSITIVO
9. Prescrição afastada. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas e honorários à ausência de contrarrazões.

_____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958).